Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que objetivavam a declaração de inexistência de débito, o cancelamento do protesto efetivado e a indenização por danos morais, e julgou procedente o pedido contraposto para determinar o pagamento da dívida referente aos serviços prestados.
2.O fato relevante. A recorrente sustenta a ausência de celebração de negócio jurídico com a recorrida, alegando que não formalizou nenhum tipo de contrato de compra e venda de produto ou de prestação de serviços. Afirma que o evento “Churrascada PGT” foi realizado pelo Instituto Qualifica Brasil e que embora tenha participado do evento não foi a responsável pela organização e contratação dos serviços prestados. Alega que as pessoas que se diziam representantes da empresa, e que trataram diretamente com a recorrida, não fazem parte do quadro societário nem do quadro de funcionários, não tendo poderes para representá-la. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade da empresa recorrente pelo pagamento dos serviços prestados pela empresa recorrida no evento ocorrido na Granja do Torto, denominado “Churrascada PGT”, em outubro de 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 373 do Código de Processual Civil que compete à parte requerente o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
5. No presente caso, ao se analisar o contexto fático e probatório dos autos, restam claras as evidências de que a empresa recorrente esteve diretamente envolvida na organização do evento "Churrascada PGT", realizado em outubro de 2023. Essa participação está demonstrada por meio de documentos relevantes, como o Termo de Responsabilidade Técnica (ID 64944978), o contrato de prestação de serviços e confissão de dívida (ID 64944979), além de fotos e conversas trocadas entre as partes via WhatsApp.
6. Demais disso, os depoimentos colhidos em juízo, tanto da testemunha quanto do informante, apresentaram coerência e reforçaram a versão de que representantes da empresa recorrente intermediaram a negociação dos serviços. A participação da empresa no evento foi corroborada por provas orais e documentais, não havendo, por parte da recorrente, qualquer contraprova que pudesse afastar ou desqualificar os elementos apresentados. Os elementos trazidos ao processo, portanto, indicam a existência de uma negociação entre as partes, que resultou na prestação de serviços para a realização do evento.
7. Dessa forma, tendo sido comprovada a responsabilidade da empresa na organização do evento, bem como o negócio jurídico firmado entre as partes do processo, ônus que cabia à empresa requerida (art. 373, II, CPC), imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inaugural, reconhecendo a legitimidade do pedido contraposto, e condenando a empresa recorrente ao pagamento da dívida referente aos serviços prestados pela empresa recorrida.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. Arcará a recorrente com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados; CPC, art. 373.